Tribunal: TJES
Processo: 0000326-51.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-51.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor dativo para apresentação de alegações finais; (ii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo; (iii) afastamento de circunstâncias judiciais negativas; e (iv) concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo para apresentar alegações finais configura cerceamento de defesa a ensejar nulidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado; (iii) determinar se a primeira fase da dosimetria deve ser revista, bem como se há fundamento para concessão de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de advogado dativo para apresentação de alegações finais é legítima quando a própria Defensoria Pública informa ausência de atribuição para atuar na audiência, sendo assegurada, assim, a continuidade da defesa técnica, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A concessão da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

5. A demonstração de dedicação a atividades criminosas afasta o tráfico privilegiado quando fundada em elementos concretos dos autos, conforme orientação do STJ (REsp 1.977.027/PR e EREsp 1.916.596/SP).

6. A prática de ato infracional análogo ao tráfico, com quantidade expressiva de entorpecentes, ocorrida pouco mais de um ano antes do fato em apuração, aliada à apreensão de vasta quantidade de drogas, balanças de precisão, material de embalo e munições, revela habitualidade delitiva e justifica o afastamento da minorante.

7. A quantidade expressiva de drogas (quase 2 kg) autoriza a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

8. A fração de aumento aplicada pelo juízo de origem (1/4) mostra-se desproporcional, devendo ser ajustada ao patamar de 1/8, com consequente redução da pena-base.

9. A atenuante da confissão espontânea incide na segunda fase, mantendo-se a fração de 1/6, resultando em pena intermediária posteriormente tornada definitiva pela ausência de causas modificadoras.

10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 706.045/BA), justificando-se a redução para 530 dias-multa.

11. A discussão sobre dispensa ou suspensão de custas processuais deve ser remetida ao juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo para apresentação de alegações finais, quando devidamente justificada pela ausência de atribuição da Defensoria Pública, não configura cerceamento de defesa.

2. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 é inaplicável quando elementos concretos revelam dedicação do agente à atividade criminosa.

3. A quantidade expressiva de drogas autoriza a elevação da pena-base, mas essa exasperação deve observar proporcionalidade, vedado o aumento excessivo.

4. A definição sobre custas processuais compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, arts. 400 e ss., e 804; CP, art. 51; Código de Normas da CGJES, art. 273, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 10/8/2022; STJ, EREsp 1.916.596/SP; STJ, REsp 1.329.088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13/03/2013; STJ, AgRg no HC 1.012.835/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 29/10/2025; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 10/05/2022; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO SILVA GOMES
em face da Sentença proferida, no ID nº 16299592, pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, no ID nº 16299603, a Defensoria Pública pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo pelo cerceamento de defesa, em virtude da ilegal nomeação de advogado dativo nas apresentações de alegações finais. Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a exclusão das circunstâncias judiciais negativas relativas aos motivos e à natureza da droga e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais, no ID nº 16299604, pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento ao apelo do recorrente (ID nº 16798967).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO SILVA GOMES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo pelo cerceamento de defesa, em virtude da ilegal nomeação de advogado dativo nas apresentações de alegações finais. Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a exclusão das circunstâncias judiciais negativas relativas aos motivos e à natureza da droga e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende seja reconhecida a nulidade da sentença em razão da nomeação de advogado dativo para apresentar as alegações finais, o que, segundo ele, caracterizaria cerceamento de defesa.

Sem razão, contudo.

A própria Defensora Pública, que subscreveu as razões recursais, aduz ter informado ao Juízo
a quo
não ter atribuição para a realização de audiência, razão pela qual foi nomeado, como defensor dativo ao réu, profissional habilitado para assegurar o direito de defesa do acusado.

E, consoante os artigos 400 e seguintes do Código de Processo Penal, que dispõem sobre o rito da audiência de instrução e julgamento, as alegações finais serão apresentadas de forma oral na referida audiência, razão pela qual não vislumbro cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do julgamento.

Com relação ao benefício do tráfico privilegiado ao apelante, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

O Juízo
a quo
indeferiu a concessão do benefício por entender que o recorrente se dedica a atividades criminosas, considerando nova autuação pela prática do narcotráfico, revogando, inclusive, ANPP anteriormente celebrado, a saber:

(...) consta dos autos que o acusado foi novamente autuado pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 54788475), fato este que, inclusive, ensejou a revogação do acordo de não persecução penal anteriormente celebrado.

(...) Tais circunstâncias revelam que o réu se dedica de forma reiterada à atividade criminosa, o que afasta o requisito legal indispensável para a concessão da minorante em comento.

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “
se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso
”.

Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao E-jud pude verificar que, nos autos tombados sob o nº 0000408-19.2022.8.08.0067, foi reconhecida a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas pelo ora apelante, ocorrido em 28 de julho de 2022, sendo apreendidos com ele 38 (trinta e oito) pedras de crack, 20 (vinte) buchas de maconha e uma barra pesando 850g (oitocentos e cinquenta gramas) de crack, motivo pelo qual foram aplicadas a ele as medidas socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, ambos pelo prazo de 06 (seis) meses.

Destaco, portanto, a proximidade temporal, considerando que os fatos da presente apelação ocorreram em 03 de outubro de 2023, bem como a gravidade da conduta pretérita.

Ainda que assim não fosse, foram apreendidos com o recorrente e o corréu, além da grande quantidade de entorpecentes, três balanças de precisão, material para embalo dos entorpecentes e munições, o que afasta a concessão do benefício em questão, na esteira do entendimento do C. STJ, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. 2. Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância. 3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito. 6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Quanto à insurgência acerca da primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão com base na natureza e na quantidade da droga, a saber:

A
natureza
da droga apreendida (art. 42, da Lei 11.343/06) deve sopesar de forma negativa, haja vista que o “lmaconha” é substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. A expressiva
quantidade de droga
apreendida será valorada negativamente, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Registro que, diferentemente do alegado pela defesa, os motivos foram considerados pelo próprio Juízo
a quo
“
próprio do tipo penal em questão
” não sendo utilizado para exasperação da pena-base.

Em relação aos fundamentos da sentença, inobstante a natureza da maconha não ser considerada altamente deletéria, reputo idônea a valoração negativa da quantidade da droga apreendida (quase 2kg) a ensejar a exasperação da pena-base.

Por outro lado, reputo desproporcional a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) entre os intervalos da pena mínima e máxima cominada ao delito para elevar a reprimenda, devendo ser utilizado o patamar ideal de 1/8 (um oitavo), razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea e a fração de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença, arbitro a reprimenda em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou redução da pena.

Mantenho o regime semiaberto fixado pelo juiz de primeiro grau.

Em relação à pena de multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão ou dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Cumpre ressaltar, outrossim, que não há que se falar em cobrança das custas processuais pelo Juízo do processo de conhecimento, considerando que o magistrado, na sentença vergastada, enfatizou que as custas serão cobradas pelo Juízo da Execução, como se observa do excerto a seguir reproduzido:

No que se refere ao pagamento das custas processuais, encaminhem-se os autos à Contadoria e junte-se a cópia da memória de cálculo, a qual também deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução penal para cobrança das custas, com esteio no art. 273, VIII, do Código de Normas da CGJES, alterado pelo Provimento nº 03/2023 da CGJES. Em relação à multa criminal, esta deverá ser cobrada no juízo da execução, nos termos do art. 51 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

É como voto.